Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando o embargante que a condenação deveria recair exclusivamente sobre o outro demandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre do fato de que ele apresentou contrarrazões requerendo a improcedência total do recurso de apelação, mas restou vencido.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação utilizada seja idônea e suficiente para a solução da controvérsia.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.